Tribunal: TJDFT
Processo: 0762677-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONSUMIDOR IDENTIFICA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BILHETES NO MOMENTO DO CHECK-IN. TESES DEFENSIVAS NA CONTESTAÇÃO QUE ABORDAM FATOS DIVERSOS DOS ALEGADOS NA INICIAL. QUESTIONAMENTO DOS FATOS DESCRITOS NA DEMANDA APENAS NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO OPERADA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA EFETUADO O ABATIMENTO DE PONTOS DE MILHAGEM FIXADO NA SENTENÇA. MATÉRIA RELATIVA A EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.342,68 decorrente das despesas materiais sofridas pela parte autora em face da não localização dos seus bilhetes adquiridos no momento do check-in para o voo que havia programado, o que exigiu a compra de novas passagens, ficando ainda determinado na sentença que a ré fica autorizada a debitar 29.940 pontos “multiplus” da parte autora. Em seu recurso, sustenta que a parte autora recebeu apenas a confirmação da reserva da passagem adquirida, mas que foi informada de que receberia a confirmação da compra dentro de 48hs e que, caso esta não fosse enviada, caberia à parte autora entrar em contato, o que não ocorreu. Assim, salienta que não ocorreu o desconto da sua pontuação “multiplus”, bem como que ocorreu o estorno do valor das taxas de embarque. Ainda, ressalta que a autora optou por adquirir passagens de outras empresas aéreas para realizar o voo, sendo que o ressarcimento dos valores pagos pela autora naquelas novas passagens configura enriquecimento ilícito, uma vez que a ré estaria arcando com as despesas do voo da parte autora, ocasionando uma “viagem gratuita”, razão pela qual não merece prosperar o pedido de danos materiais. Enfim, aduz que não obstante a dedução dos pontos autorizada na sentença, não é possível antever se a autora possui saldo suficiente para que seja atendida a ordem fixada na decisão.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18932404). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18932406).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na sua inicial a parte autora alegou que adquiriu passagens em julho de 2019, para voos a serem realizados em 30/10 e 11/11, tendo recebido o devido código da reserva, mas que ao tentar realizar o check-in, dois dias antes do voo inicial, descobriu que a reserva não existia, sendo informada pela atendente da ré acerca de erro no sistema, sem que fosse detectado o motivo do cancelamento. Contudo, na sua contestação ID 18932372 identifica-se que a ré apenas trouxe no tópico “síntese da demanda” o devido relato dos argumentos da inicial (ou seja, que no momento de realizar o embarque as reservas não foram localizadas e que a parte pleiteava danos materiais e morais) – ID 18932372, pág. 1. Entretanto, ao enfrentar o mérito e apresentar as suas teses defensivas, a ré não abordou os fatos elencados, tendo sustentado como mérito na sua defesa no item “a” da contestação relativo à ausência de ato ilícito que a parte autora teria alegado que tentou adquirir passagens aéreas no dia 12/05/2019 mas que “no ato da compra o site caiu, não concluindo a compra”. Desse modo, argumentou que não identificou qualquer problema no seu site, mas que podem ocorrer falhas eventuais decorrente de sobrecarga, sendo que “poucos momentos depois a compra poderia ser concluída no próprio site ou nas lojas físicas desta Requerida, não havendo que se falar em ato ilícito” (ID 18932372, pág. 2). Em outro momento da sua contestação, no item “b” onde aborda a ausência de elementos a caracterizar os danos morais, a ré menciona um código de reserva diverso do indicado nos autos e afirma que a passagem foi emitida, mas que foi cancelada diante do não comparecimento para embarque.

V. Ocorre que apenas na peça recursal a parte ré efetivamente aborda a matéria indicada nos autos. Todavia, não é possível a análise das alegações da recorrente de que a parte autora possuía apenas um código de reserva, e que deveria entrar em contato caso não recebesse a confirmação em 48 horas; de que não houve o desconto dos seus “pontos multiplus” e que ocorreu o devido estorno da taxa de embarque; e de que não seria devido danos materiais relativo ao ressarcimento dos valores pagos para a aquisição de novas passagens em outras companhias aéreas, visto que caracterizaria enriquecimento ilícito da autora. Isso porque as teses mencionadas não foram colacionadas aos autos no tempo oportuno, qual seja, na contestação, sendo vedado à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide. Desse modo, destaca-se que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte apresente argumentos que deixaram de ser enfrentados na contestação, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada. Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto às teses acima elencadas.

VI. Desse modo, merece análise do mérito recursal apenas a menção de que o site pode apresentar problemas momentâneos e a insurgência quanto a permissão estabelecida na sentença para que seja deduzida a pontuação “multiplus” da parte autora, visto que a parte recorrente alega que a autorização estaria sujeita a evento futuro e incerto, não sendo possível constatar que a autora possui saldo para atender a ordem judicial.

VII. Com relação aos defeitos momentâneos a que o site da empresa estaria sujeito, destaca-se que trata-se de evidente fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da parte ré. Ademais, a parte autora recebeu o código da reserva efetuada e realizou o pagamento da taxa de embarque, conforme ID 18932365, págs. 1/2, o que demonstra que o procedimento para a aquisição das passagens foi devidamente efetuado pela consumidora. Em tempo, sobrevém reiterar que fica prejudicada a análise da tese de que o documento emitido seria apenas um código de reserva, e que seria necessária a posterior confirmação da compra, tampouco a tese de que não foi efetivado o desconto da pontuação e que houve estorno da taxa de embarque, face a preclusão operada quanto a tais fundamentos, conforme já alegado.

VIII. Adiante, não obstante os argumentos elencados pela parte ré acerca da eventual inexistência de saldo de “pontos multiplus” da autora para ser debitado, cumpre assinalar que a suposta impossibilidade de que sejam atendidos os exatos termos da sentença é matéria a ser apreciada em eventual cumprimento de sentença, cabendo ao juízo de origem, caso se mostre necessário, adotar as medidas pertinentes no momento oportuno. Inclusive, tal constatação já foi assinalada na sentença, onde foi esclarecido que: “caso não haja saldo na conta multiplus, o levantamento do valor da condenação será sobrestado até ulterior decisão”. Em consequência, deve ser mantida a sentença vergastada.

IX. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.